Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURIDICA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIROS ESTRANHOS AO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE SEJAM SÓCIOS OCULTOS OU DE FATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, ou seja, a extensão a terceiros, aqueles que não integram formalmente o quadro social da empresa (sócios ocultos ou de fato).
2. A medida não comporta deferimento, uma vez que, para além dos elementos que autorizam a desconsideração da pessoa jurídica executada, não há qualquer base concreta a permitir inclusão de terceiros estranhos ao quadro social da empresa no cumprimento de sentença a título de teoria expansiva.
3. Não obstante a narrativa trazida pela peça recursal, em obediência aos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa, Contraditório e da Garantia ao Direito de Propriedade, consagrados nos incisos XXII, LIV e LV do artigo 5o da CF, a inclusão de terceiros estranhos à lide como sujeito passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda demonstração de indícios de fraude que os envolvam, com o nítido propósito de ocultação do patrimônio do executado originário ou, ainda, da efetiva participação na gestão da pessoa jurídica devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.